Tribunal: STJ
Processo: 4597803-78.2024.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3037388 - MG(2025/0337314-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CAMPOS SERVICOS FLORESTAIS LTDA
ADVOGADOS
: BRUNO MEDEIROS DURÃO - RJ152121
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
AGRAVADO
: NOVOTEMPO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
ADVOGADOS
: EWERTON RODRIGUES DA CUNHA - SP289721
ANA MARIA FRANZIN E OUTRO(S) - MG234591
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRREGULARIDADE NA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
INTIMAÇÃO
PARA
REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 115/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão do Presidente do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de recurso
especial, em razão de irregularidade na representação
processual.
2. A parte agravante alegou que o recurso preenchia os
requisitos necessários ao seu conhecimento e provimento. A
parte agravada, por sua vez, sustentou a inexistência de
elementos aptos a alterar o julgado impugnado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o
conhecimento de recurso especial interposto por advogado sem
procuração nos autos, quando a parte recorrente não regulariza
a representação processual no prazo concedido para tanto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece
que não se conhece de recurso interposto por advogado sem
procuração nos autos, quando a parte recorrente não regulariza
a representação processual no prazo concedido, conforme o
§ 2o, I, do Código de Processo Civil.
art. 76,
5. A ausência de cadeia completa de procurações ou
substabelecimentos impossibilita o conhecimento do recurso
interposto para as instâncias superiores, sendo incabível a
juntada posterior do instrumento procuratório, em virtude da
preclusão consumativa.
6. A ausência de regularização da representação processual
enseja a aplicação da Súmula 115 do STJ, que dispõe que é
Documento eletrônico VDA55096353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/03/2026 11:56:39
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: b8ff48e4-252a-4537-9c48-712d3619a343

inexistente
o
recurso
dirigido
à
instância
superior
desacompanhado da cadeia completa de procurações ou
substabelecimentos.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
10/03/2026
16/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA55096353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/03/2026 11:56:39
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: b8ff48e4-252a-4537-9c48-712d3619a343

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3037388 - MG(2025/0337314-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CAMPOS SERVICOS FLORESTAIS LTDA
ADVOGADOS
: BRUNO MEDEIROS DURÃO - RJ152121
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
AGRAVADO
: NOVOTEMPO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
ADVOGADOS
: EWERTON RODRIGUES DA CUNHA - SP289721
ANA MARIA FRANZIN E OUTRO(S) - MG234591
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRREGULARIDADE NA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
INTIMAÇÃO
PARA
REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 115/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão do Presidente do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de recurso
especial, em razão de irregularidade na representação
processual.
2. A parte agravante alegou que o recurso preenchia os
requisitos necessários ao seu conhecimento e provimento. A
parte agravada, por sua vez, sustentou a inexistência de
elementos aptos a alterar o julgado impugnado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o
conhecimento de recurso especial interposto por advogado sem
procuração nos autos, quando a parte recorrente não regulariza
a representação processual no prazo concedido para tanto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece
que não se conhece de recurso interposto por advogado sem
procuração nos autos, quando a parte recorrente não regulariza
a representação processual no prazo concedido, conforme o
§ 2o, I, do Código de Processo Civil.
art. 76,
5. A ausência de cadeia completa de procurações ou
substabelecimentos impossibilita o conhecimento do recurso
Documento eletrônico VDA54831166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:52:23
Código de Controle do Documento: 69e4ed0d-f83a-450b-9b23-50362d097709

interposto para as instâncias superiores, sendo incabível a
juntada posterior do instrumento procuratório, em virtude da
preclusão consumativa.
6. A ausência de regularização da representação processual
enseja a aplicação da Súmula 115 do STJ, que dispõe que é
inexistente
o
recurso
dirigido
à
instância
superior
desacompanhado da cadeia completa de procurações ou
substabelecimentos.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão proferida pelo
Presidente do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do recurso interposto.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento (e-STJ fls. 448-452).
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.021,
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado (e-STJ fls. 466-469).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do
art. 1.003,
Código de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos anteriormente
lançados, motivo pelo qual mantenho a decisão agravada pelos fundamentos
anteriormente expostos, os quais transcrevo para que passem a fazer parte da
presente decisão (e-STJ fl. 444):
Cuida-se
de
Agravo
interposto
por
CAMPOS
SERVICOS
FLORESTAIS LTDA, à decisão que inadmitiu Recurso Especial com
fundamento no
III, da Constituição Federal.
art. 105,
É o relatório.
Decido.
Por meio da análise do recurso de CAMPOS SERVICOS
FLORESTAIS LTDA, verifica-se que a parte recorrente não procedeu
à juntada da procuração
cadeia completa de substabelecimento
e/ou
conferindo poderes à subscritora do Agravo e do Recurso Especial,
Dra. LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL.
Documento eletrônico VDA54831166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:52:23
Código de Controle do Documento: 69e4ed0d-f83a-450b-9b23-50362d097709

Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade na representação
processual do recurso. A parte, embora regularmente intimada para
sanar referido vício, deixou o prazo transcorrer in albis.
Dessa forma, o recurso não foi devida e oportunamente regularizado,
incidindo, na espécie, o disposto na Súmula n. 115/STJ.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis,
art. 85,
os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo
legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do
art. 21
Superior Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão agravada,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas, sendo certo que nos
termos da jurisprudência desta Corte, é inexistente o recurso dirigido à instância
superior desacompanhada da cadeia completa de procurações ou
substabelecimentos à luz da Súmula n. 115 do STJ, quando não atendida a
intimação para regularização da representação processual, o que ocorreu no caso.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADVOGADA SUBSCRITORA DO RECURSO ESPECIAL E DO
AGRAVO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. INTIMAÇÃO PARA
REGULARIZAR
A
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL
NÃO
ATENDIDA. PODERES OUTORGADOS EM DATA ANTERIOR À
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO
§ 2o, DO CPC. RATIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
ART. 76,
INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. ATO INEXISTENTE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 115 DO STJ. APLICAÇÃO DA MULTA
PREVISTA NO
§ 4o, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE.
ART. 1.021,
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Conforme o disposto no
§ 2o, I, do CPC, não se conhece do
art. 76,
recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para
regularização da representação processual.
2. A jurisprudência desta Corte entende que, para suprir eventual vício
de representação processual, não basta a juntada de procuração ou
substabelecimento, é necessário que a outorga de poderes tenha sido
efetuada em data anterior à da interposição do recurso, o que não
ocorreu na hipótese.
3. Esta Corte Superior entende que o
do CC não se aplica à
art. 662
regularização da representação processual em casos de interposição
Documento eletrônico VDA54831166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:52:23
Código de Controle do Documento: 69e4ed0d-f83a-450b-9b23-50362d097709

de recursos sem a devida representação, considerando que não se
convalidam atos processuais inexistentes.
4. Não se impõe intimação pessoal da parte para regularizar sua
representação processual, exigindo-se a intimação pessoal apenas no
caso de extinção do processo por abandono.
5.
É inexistente o recurso dirigido à instância superior desacompanhada da cadeia completa de procurações ou
substabelecimentos à luz da Súmula n. 115 do STJ.
6. A aplicação da multa prevista no § 4o do
do CPC não é
art. 1.021
automática, não se tratando de mera decorrência lógica do
desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação
ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso
concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno
mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência
seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa
ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória (AgInt no
relator Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp n. 1.658.454/SP,
BELLIZZE, Terceira Turma, julgado aos
DJe de
.
31/8/2020,
8/9/2020)
7. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Moura
AREsp n. 2.700.420/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/2/2025,
21/2/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADVOGADO SUBSCRITOR DO RECURSO ESPECIAL E DO
AGRAVO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. INTIMAÇÃO PARA
REGULARIZAR
A
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL
NÃO
ATENDIDA. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO
§ 2o, DO
ART. 76,
NCPC. SUBSTABELECIMENTO SEM JUNTADA DE PROCURAÇÃO
ORIGINÁRIA. PODERES NÃO CONFERIDOS. NECESSIDADE DE
TRASLADO DA PROCURAÇÃO DE PROCESSO CONEXO OU
INCIDENTAL. FALHA NA DIGITALIZAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 115 DO STJ. PLEITO DE ANÁLISE DE
MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Conforme o disposto no
§ 2o, I, do NCPC, não se conhece
art. 76,
do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para
regularização da representação processual.
2. O substabelecimento de poderes não subsiste por si só, sendo
indispensável o traslado da procuração outorgada ao advogado
substabelecente, de forma a possibilitar a comprovação da legítima
outorga de poderes.
3. A jurisprudência do STJ entende que a procuração juntada em outro
processo conexo ou incidental, não apensado, não produz efeito em
favor do recorrente neste Tribunal Superior.
Documento eletrônico VDA54831166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:52:23
Código de Controle do Documento: 69e4ed0d-f83a-450b-9b23-50362d097709

4. Vale pontuar que a alegação de falha ou ausência na digitalização
de documentos do feito deve vir acompanhada de certidão
comprobatória, o que não ocorreu na presente hipótese.
5.
É inexistente o recurso dirigido à instância superior desacompanhada da cadeia completa de procurações ou
substabelecimentos à luz da Súmula n. 115 do STJ.
6. Consoante disposto no
da Carta Magna, o Superior Tribunal
art. 105
de Justiça não é competente para se manifestar sobre suposta
violação de dispositivo constitucional, nem mesmo a título de
prequestionamento.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Moura
AREsp n. 2.681.891/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO SUBSCRITOR DO RECURSO
ESPECIAL SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. INTIMAÇÃO PARA
REGULARIZAR
A
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL
NÃO
ATENDIDA A CONTENTO. PODERES OUTORGADOS EM DATA
POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
§2o, DO
ART. 76,
CPC. APLICAÇÃO. SÚMULA 115 DO STJ. INCIDÊNCIA. DECISÃO
MANTIDA.
1. Ação de obrigação de fazer
revisional.
c/c
2. Não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a
determinação para regularização da representação processual (art. 76,
§2o, I, do CPC).
3. Nos termos da recente jurisprudência desta Corte, para o
suprimento do vício de representação processual, não basta a mera
juntada de procuração ou substabelecimento, sendo também
necessário que a outorga de poderes tenha ocorrido em data anterior
à da interposição do recurso, o que não ocorreu na hipótese.
4.
É Inexistente o recurso dirigido à instância superior desacompanhado da cadeia completa de procurações ou
substabelecimentos (
.
Súmula 115/STJ)
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
AREsp n. 2.667.864/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2024,
23/12/2024.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO
OU CADEIA COMPLETA DE SUBSTABELECIMENTO CONFERINDO
PODERES AO SUBSCRITOR DO RECURSO ESPECIAL E DO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTIMAÇÃO
PARA
Documento eletrônico VDA54831166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:52:23
Código de Controle do Documento: 69e4ed0d-f83a-450b-9b23-50362d097709

REGULARIZAÇÃO. FALHA NÃO SUPRIDA OPORTUNAMENTE.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE
SÚMULA 115/STJ.
SUPERIOR MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Interposto recurso por advogado sem procuração nos autos, dele
não se pode conhecer, consoante o
§ 2o, I,
o
art. 76,
c/c
art. 932,
parágrafo único, do
na hipótese em que a parte recorrente,
CPC/2015,
instada a regularizar a representação processual, não a promove no
prazo que para tanto lhe foi assinado. Incidência do enunciado n. 115
da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
2. A jurisprudência desta Corte Superior está sedimentada no sentido
de que "o substabelecimento não subsiste por si só, sem uma
procuração que lhe dê suporte, sendo impossível substabelecer um
poder que não existe nos autos. Precedentes" (AgInt no
Relator o Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 2.385.282/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
9/10/2023,
11/10/2023)
3. A ausência da cadeia completa de procurações impossibilita o
conhecimento do recurso interposto para as instâncias superiores,
sendo incabível a juntada posterior do instrumento procuratório, em
virtude da preclusão consumativa.
4. Destaque-se que "o fato de existir o instrumento de mandato e a
cadeia de substabelecimentos completa nos autos principais não
desobriga a juntada da documentação nos autos eletrônicos do
recurso especial" (AgInt no
Relator o Ministro
REsp n. 2.065.605/SP,
Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJe de
13/5/2024,
.
21/5/2024)
5. A dispensa prevista no
§ 5o, do
é restrita ao
art. 1.017,
CPC/2015
recurso de agravo de instrumento para o Tribunal de Justiça.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco
AREsp n. 2.531.281/SP,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
11/11/2024,
)
13/11/2024.

Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
Mantenho a decisão agravada quanto aos honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54831166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:52:23
Código de Controle do Documento: 69e4ed0d-f83a-450b-9b23-50362d097709

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.037.388 / MG
Número Registro: 2025/0337314-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000244597795001
10000244597795002
10000244597795003
45978037820248130000
50017864020248130058
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAMPOS SERVICOS FLORESTAIS LTDA
ADVOGADOS : BRUNO MEDEIROS DURÃO - RJ152121
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
AGRAVADO
: NOVOTEMPO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
ADVOGADOS : JOSE ANTONIO FRANZIN - SP087571
EWERTON RODRIGUES DA CUNHA - SP289721
ANA MARIA FRANZIN - SP194611
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CAMPOS SERVICOS FLORESTAIS LTDA
ADVOGADOS : BRUNO MEDEIROS DURÃO - RJ152121
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
AGRAVADO
: NOVOTEMPO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
ADVOGADOS : EWERTON RODRIGUES DA CUNHA - SP289721
Documento eletrônico VDA55076470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:04:27
Código de Controle do Documento: 169fe145-e805-471f-95a4-5b675eafa663

ANA MARIA FRANZIN E OUTRO(S) - MG234591
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:04:27
Código de Controle do Documento: 169fe145-e805-471f-95a4-5b675eafa663